Tribunal: TJMT
Processo: 1017544-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017544-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Locação de Móvel, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[P N LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.314.707/0001-87 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ILANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 004.062.311-41 (ADVOGADO), NATALIRDES NEVES DE CAMPOS - CPF: 109.139.121-15 (APELANTE), PAULO VICTOR HIDENOBU HASHIMOTO LEITE - CPF: 008.204.891-66 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança referente a serviços de táxi aéreo prestados ao Estado, no valor de R$ 500.397,50, e condenou a autora ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, com base no art. 940 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe comprovação suficiente da prestação dos serviços e do inadimplemento estatal; e (ii) analisar o cabimento da penalidade do art. 940 do Código Civil para condenar a autora ao pagamento em dobro do valor cobrado.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de despesa pública exige, além da nota fiscal, a apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços, conforme art. 63, §2o, III, da Lei no 4.320/64.

4.

A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços cobrados, apresentando apenas notas fiscais, sem documentos essenciais como ordens de serviço, relatórios de voo ou atestados de servidores.

5.

A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige comprovação de má-fé do credor, não demonstrada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de valores da Administração Pública exige comprovação robusta da efetiva prestação dos serviços, não bastando a apresentação de notas fiscais. 2. A penalidade de pagamento em dobro prevista no art. 940 do Código Civil somente é aplicável mediante comprovação de má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 4.320/64, arts. 58, 61, 62, 63, §2o, III e 64; CC, art. 940; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.638.794/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 19/04/2021; TJMT, N.U 1000980-79.2021.8.11.0108, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
P N LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e outro
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1017544-82.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto formulado pelo Estado de Mato Grosso, condenando o autor ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, com fundamento no art. 940 do Código Civil.

O apelante alega, em síntese, que prestou serviços de fretamento de táxi aéreo ao Estado entre os anos de 2013 e 2014, após vencer o Pregão Presencial no 008/2013/SAD. Afirma que, em decorrência dos serviços prestados, emitiu notas fiscais, das quais algumas não foram quitadas (nos: 149, 164, 167 e 220).

Aduz que anexou aos autos todas as provas necessárias para demonstrar a prestação dos serviços e a inadimplência do ente estatal. Alega, ainda, que a apreensão de documentos que estavam em posse da empresa autora pela operação promovida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, comprometeu a análise e o desdobramento do processo legal, prejudicando sua defesa.

Assevera que não foi comprovado nos autos que agiu de má-fé ao ajuizar a presente ação, ressaltando a necessidade de observância do princípio do enriquecimento sem causa e da aplicação da Súmula 159/STF.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento pelos serviços de fretamento de aeronave realizados e devidamente comprovados pelos documentos anexados aos autos (nota fiscais, relatórios e outros) referentes ao período de 2013 e 2014, totalizando o valor de R$ 500.397,50 (quinhentos mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 529.104,00 (quinhentos e vinte e nove mil e cento e quatro reais), por ausência de elemento subjetivo de má-fé (Id. 234824213).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que comprovou o pagamento de parte significativa dos valores e que não há provas suficientes quanto à prestação dos serviços cobrados (Id. 234824217).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 247509658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P N LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e outro em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que assim deliberou:

“(...) Ante o exposto JULGO: IMPROCEDENTES os pedidos formulados por P. N. LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da insuficiência de provas quanto à prestação dos serviços correspondentes à totalidade dos valores reivindicados.

IMPROCEDENTE o pedido de condenação por litigância de má-fé proposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra P. N. LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., por não se configurarem os extremos necessários para tal condenação, conforme disposto no art. 80 do CPC.

PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com base no art. 940 do Código Civil, condenando P. N. LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. ao pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente, correspondente a R$ 529.104,00 (quinhentos e vinte e nove mil e cento e quatro reais).

Condeno a autora P. N. LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% sobre o valor da condenação, em favor da Procuradoria do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do inciso II do §3° do art. 85 do CPC. (...)” (Id. 234824210 – Pág. 5)

Ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam: tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer. Esses elementos autorizam o reconhecimento da admissibilidade e a análise da pretensão recursal.

A controvérsia central reside em dois pontos principais: (i) se há comprovação da prestação dos serviços e do inadimplemento por parte do Estado; e (ii) se é cabível a aplicação do artigo 940 do Código Civil para condenar o autor ao pagamento em dobro, no montante de R$ 529.104,00 (quinhentos e vinte e nove mil, cento e quatro reais).

·

Da prova da prestação dos serviços

Ao analisar os autos, verifica-se que a
P N Locadora de Automóveis Ltda
(anteriormente denominada WUE Táxi Aéreo, Transporte e Turismo Ltda) foi vencedora do Pregão Presencial no 008/2013/SAD, cujo objeto era a prestação de serviços de táxi aéreo para diversas secretarias estaduais, são elas: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio, Minas e Energia, Secretaria de Administração, Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, Casa Militar e Vice-Governadoria.

As notas fiscais apresentadas referem-se ao fretamento de aeronaves para viagens dentro do Estado de Mato Grosso, com duração de um a dois dias, dependendo do trecho.

O valor total é de R$ 500.397,50, referente aos serviços prestados entre os anos de 2013 e 2014.

A apelante sustenta que, para comprovar o direito alegado, anexou aos autos as
notas fiscais emitidas
e
relatórios de prestação de serviços
com os valores que estão “
em aberto”,
tendo como tomadora de serviços o Estado de Mato Grosso – Governo do Estado (Ids. 234824151, 234824152, 234824153, 234824154, 234824155 e 234824156).

Esses documentos indicariam a execução dos serviços solicitados, no montante de
R$ 500.397,50 (quinhentos mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso demonstrou o
pagamento de R$ 264.552,00 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais)
por meio de
extratos do sistema FIPLAN e outros documentos (Ids. 234824164 e seguintes).

Contudo, em relação ao valor remanescente, embora existam notas fiscais, não foram juntados documentos essenciais, como ordens de serviço, relatórios de voo ou atestados de servidores confirmando a efetiva da prestação dos serviços.

Pois bem. É sabido que a liquidação de despesa na administração pública é o procedimento que permite reconhecer a dívida como líquida e certa, gerando, a partir desse momento, a obrigação de pagamento, desde que comprovado o cumprimento das condições estipuladas no contrato.

Embora a despesa pública deva ser precedida pelo empenho, é importante destacar que o empenho, por si só, não constitui uma obrigação de pagamento. O Estado não está autorizado a realizar o pagamento apenas com base no empenho se o serviço não foi prestado ou o bem não foi entregue.

Nos termos do artigo 58 da Lei no 4.320/64, o empenho consiste no ato da autoridade competente que gera para o Estado uma obrigação de pagamento, desde que atendidas às condições exigidas. Esse ato é formalizado pela emissão da nota de empenho, conforme previsto no artigo 61 da mesma lei, que determina que cada empenho deve ser acompanhado de um documento com a identificação do credor, a especificação da despesa e a dedução do valor da dotação orçamentária correspondente.

Ademais, o artigo 62 estabelece que o pagamento de uma despesa somente ocorrerá após sua devida liquidação. Para tanto, em contratos administrativos, além da nota fiscal, é indispensável a apresentação de comprovantes da efetiva prestação dos serviços, conforme exige o art. 63, §2o, inciso III, da Lei n. 4.320/64.

No caso concreto, tais documentos comprobatórios não foram apresentados pela apelante. Assim, após a emissão da nota de empenho e a realização da liquidação, é necessária a emissão de uma ordem de pagamento, que, segundo o artigo 64 da Lei no 4.320/64, consiste na autorização, por autoridade competente (ordenador de despesa), para a quitação.

No presente caso, a apelante anexou aos autos documentos que indicam os valores que entende serem devidos pelo fretamento das aeronaves, enquanto o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos documentos relativos a empenhos liquidados nos anos de 2013 e 2014 (Ids. 234824164 a 234824173).

Conclui-se, assim, que, com base no conjunto probatório apresentado, a recorrente não demonstrou de forma satisfatória os fatos alegados, conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACOLHIMENTO DE IDOSO EM ABRIGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO PRÉVIA COM O MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Lei n.° 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço. 2. Na hipótese, a despeito da apresentação de declaração assinada pela Diretora da Organização apelante e por duas assistentes sociais do CREAS, não foram apresentados elementos que comprovem o contrato firmado com o município, notas de empenho, notais fiscais assinadas e outros documentos capazes de comprovar a prestação do serviço. 3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. 4. Sentença mantida. Recurso não provido.” (N.U 1000980-79.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais. A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa. Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração”. (N.U 0030030-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023).

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu, incumbe demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. No caso em questão, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DO MUNICÍPIO – NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS INDEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. O ônus da prova é distribuído de acordo com a natureza do fato que se pretende provar, cabendo ao autor comprovar a alegação quanto ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, sob pena de improcedência da demanda (art. 373, CPC). Não tendo o Parquet se desincumbido do ônus de comprovar a sua alegação de invalidade do procedimento licitatório e do correspondente contrato administrativo celebrado para viabilizar o calçamento de ruas municipais com paralelepípedo, deve ser ratificada a sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ausência de prova.” (N.U 0001009-43.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023). (destaquei)

Quanto ao pagamento em dobro previsto no art. 940 do Código Civil, entendo que sua aplicação não se mostra cabível no caso concreto.

É certo que o art. 940 do CC estabelece penalidade ao credor que demandar judicialmente por dívida superior ao valor legítimo,
in verbis
:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houve cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Entretanto, é pacífico na jurisprudência que o pagamento em dobro da quantia cobrada a somente é devido nos casos em que restar
comprovada a má-fé do credor
, a qual não se presume, devendo ser comprovada por meio de prova idônea.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante" ( AgInt no REsp n. 1.574.656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1/10/2020). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, verificar a alegada má-fé da parte contrária demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.638.794/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021). (destaquei)

Dessa forma, não havendo comprovação da má-fé, não há que se falar na aplicação da penalidade prevista no referido artigo.

No caso em análise, não há elementos que demonstrem que a autora tenha agido dolosamente ao ajuizar a ação de cobrança. Pelo contrário, a autora apresentou relatório de prestação dos serviços licitados e, embora não tenha logrado êxito em comprovar a efetiva realização de todos os serviços cobrados na presente demanda, sua conduta processual não revela má-fé.

Além disso, é relevante considerar que parte da documentação foi apreendida durante a operação conduzida pelo GAECO, o que pode ter comprometido sua capacidade probatória, ainda que não afaste a máxima do ônus da prova.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para excluir a condenação ao pagamento em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, mantendo, no mais, a sentença de improcedência do pedido inicial por seus próprios fundamentos.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida à autora (art. 98, § 3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024